Tribunal: TJBA
Processo: 8041288-97.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus Criminal n.º 8041288-97.2025.8.05.0000 Origem: Vara Criminal da Comarca de Ruy Barbosa/BA Processo da Origem: 8001241-09.2025.8.05.0218 Paciente: Emerson Almeida Tanajura Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia Defensor Público: Daiane Francine S. V. Jambeiro Estagiária DPE/BA: Alessa Nery Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ruy Barbosa/BA Procurador de Justiça: José Alberto Leal Teles Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS OBJETIVOS DO ART. 313, I, DO CPP. CRIMES IMPUTADOS COM PENA MÁXIMA INFERIOR A QUATRO ANOS. INSUBSISTÊNCIA DA MEDIDA EXTREMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONCESSÃO DA ORDEM. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. I. Caso em exame Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de Emerson Almeida Tanajura, preso em flagrante em 28/05/2025 e posteriormente submetido à prisão preventiva por decisão do Juízo da Vara Criminal de Ruy Barbosa/BA. A imputação inicial referia-se aos crimes dos arts. 14 da Lei 10.826/2003, 28 da Lei 11.343/2006 e 2º, § 4º, IV, da Lei 12.850/2013. Após o oferecimento da denúncia, restaram apenas os delitos dos arts. 14 da Lei 10.826/2003 e 28 da Lei 11.343/2006, ambos sem previsão de pena máxima superior a quatro anos. II. Questão em discussão O ponto central em debate consiste em aferir a legalidade da manutenção da prisão preventiva diante da ausência de requisito objetivo do art. 313, I, do CPP, considerando a adequação típica da denúncia e a ausência de condenação criminal transitada em julgado. III. Razões de decidir 1. A conversão da prisão em flagrante em preventiva fundamentou-se em suposta gravidade concreta dos fatos, presença de arma de fogo municiada e registros criminais em curso, sem, contudo, observar os requisitos objetivos e subjetivos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 2. A denúncia formalizada limitou-se a crimes cuja pena máxima não excede quatro anos, afastando-se as hipóteses de reincidência ou violência doméstica/familiar, inviabilizando a custódia cautelar excepcional. 3. Precedentes do STF e STJ consolidam entendimento de que, ausente o requisito objetivo do art. 313, I, do CPP, mostra-se ilegal a manutenção da prisão preventiva, sendo cabível, caso presentes os pressupostos, a aplicação de medidas cautelares diversas. 4. A gravidade abstrata do fato e a existência de processos em andamento não se prestam, por si sós, à decretação ou manutenção da prisão preventiva, sob pena de violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, presunção de inocência e legalidade estrita. IV. Dispositivo e tese Ordem conhecida e concedida para determinar a expedição de alvará de soltura ao paciente, salvo se por outro motivo não estiver preso, com a ressalva da possibilidade de aplicação, pelo juízo de origem, de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). Tese: 1. "A manutenção da prisão preventiva exige, cumulativamente, a demonstração dos requisitos subjetivos e objetivos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, sendo vedada sua imposição para delitos cuja pena máxima não exceda quatro anos, salvo hipóteses expressas em lei." 2. "A existência de inquéritos ou ações penais em curso não autoriza, isoladamente, o reconhecimento da reincidência nem justifica o encarceramento cautelar, devendo-se observar a presunção de inocência e o devido processo legal." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXI, LXV, LXVIII e LVII; CPP, arts. 282, 312, 313, 315, 319. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 635.659/SP (Tema 506 da Repercussão Geral); STJ, AgRg no AgRg no RHC 203259/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 08/10/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal n.º 8041288-97.2025.8.05.0000, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e conceder a ordem de habeas corpus, para determinar a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente Emerson Almeida Tanajura, salvo se por outro motivo não estiver preso, autorizando-se, se necessário e proporcional, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, nos termos do voto do Relator. Salvador, [data registrada no sistema]. Des. Mario Alberto Simões Hirs Relator